Tribunal: TJDFT
Processo: 0710745-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DA PENHORA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela executada e reduziu a penhora sobre o seu salário ao patamar de 20% da sua remuneração líquida. Requer a desconstituição da penhora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar a possibilidade da penhora de percentual da remuneração mensal da executada/agravante.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência admite a relativização da impenhorabilidade salarial, desde que preservados o mínimo existencial e a dignidade do devedor. Precedentes STJ e TJDFT.
4. A execução é realizada no interesse do exequente (CPC 797) e a incidência do princípio do menor sacrifício do devedor (CPC 805) não pode inviabilizar o direito do credor.
5. Ponderando os princípios da satisfação integral do crédito e do menor sacrifício do devedor é razoável que, no caso em epígrafe, a penhora seja fixada no patamar de 15% dos rendimentos líquidos da agravante.
IV. Dispositivo
6. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: arts. 797, 805, CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1970440, 0746703-39.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 11/03/2025. TJDFT, Acórdão 1821256, 0742632-28.2023.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/02/2024, publicado no DJe: 20/03/2024.